Tribunal: STF
Processo: RE 1289757
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença para satisfação dos honorários advocatícios Interposição contra decisão que determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, em razão da divergência das partes, em relação ao valor - Indeferimento da expedição imediata de requisição de pequeno valor, ante a necessidade de conferência da correção do cálculo do vencedor - Inadmissibilidade - O valor obrigatoriamente apontado na impugnação pela Fazenda Pública deve ser considerado desde logo como parcela incontroversa, justificando a expedição de ofício requisitório - Inteligência do art. 535, § 2º e 3º do CPC/2015 - Quanto à parcela controvertida, deve-se manter a decisão no capítulo que encaminhou os autos ao Contador Judicial, utilizando-se os índices de correção monetária incidente sobre os débitos decorrentes da decisão judicial divulgados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que o art. 5º da Lei nº 11.960/2009 foi declarado inconstitucional pelo STF, por arrastamento; ou seja, a correção monetária, é devida de acordo com a Lei 11.960/09 desde a sua edição até 25.03.2015 e, após essa data, deve ocorrer pelo índice de preço ao consumidor amplo (IPCA-e), o que não foi observado aparentemente no cálculo apresentado pelo exequente - Recurso provido em parte, apenas para expedição de ofício requisitório” (fl. 2, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXII do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República
    Informa tratar-se “de Recurso Extraordinário contra v. acórdão prolatado pela 15ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na parte que aplicou, na condenação imposta à Fazenda Pública, a correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 25/03/2015 e, após essa data, o IPCA-E” (fl. 3, e-doc. 8).
    Assevera que “o v. acórdão não pode ser mantido, já que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na parte que trata da correção monetária, foi declarado inconstitucional por este Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 ” (fl. 4, e-doc. 8).
    Salienta que “este Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947, declarou inconstitucional a correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 quanto as condenações impostas à Fazenda Pública, aplicando o IPCA-E” (fl. 4, e-doc. 8).
    Ressalta que “o v. acórdão recorrido aplicou o índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015, o índice IPCA-E. O precatório ainda não foi expedido, estando o processo na fase de cumprimento de sentença” (fl. 7, e-doc. 8).
    Reforça que este Supremo Tribunal “já declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 quanto a aplicação desse índice de correção monetária para os precatórios expedidos a partir de 25/03/2015, no julgamento das ADINs nº 4357 e 4425. Naquela ocasião, ficou decidido em Questão de Ordem que a correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 seria válida para precatórios expedidos e pagos até 25/03/2015, devendo, entretanto, ser aplicado o IPCA-E para os precatórios expedidos após referida data“
    Reitera que, “no caso em tela, não há sequer precatório expedido, devendo ser aplicado o entendimento deste Supremo Tribunal para afastar a aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, por inconstitucionalidade, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública” (fl. 9, e-doc. 8).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário a fim de reconhecer a violação aos artigos 5º, caput e inciso XXII e 102, § 2º da Constituição Federal e declarar inconstitucional o índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com base nos precedentes deste Colendo Tribunal (ADINs 4357 e 4425 e RE nº 870.947), para o fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública” (fl. 10, e-doc. 8).
    3. Em 10.4.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (e-doc. 21).
    A Décima Câmara do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença para satisfação dos honorários advocatícios - Interposição contra decisão que determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, em razão da divergência das partes, em relação ao índice de correção monetária - Indeferimento da expedição imediata de requisição de pequeno valor, ante a necessidade de conferência da correção do cálculo do vencedor Devolução à Turma Julgador a, nos t ermos do art. 1030, II, do CPC, em razão da decisão do STF no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, STF de 20.11.2017, no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de r el ação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mor a pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em r espeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 - Hipótese de manutenção do resultado do julgamento” (fl. 2, e-doc. 23). 
    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 28).
    4. A Petrobras Distribuidora S/A reiterou os argumentos do recurso extraordinário por ter o Tribunal de origem no juízo de retratação mantido“ a contrariedade ao Tema 810 – STF aplicando a Tabela do TJSP – Modulada que tem como base a Lei nº 11.960/09 declarada inconstitucional pelo STF e inaplicável aos precatórios ainda não expedidos” (fl. 2, e-doc. 26).
    5. Em 15.5.2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    7.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou que “a correção monetária incidente sobre os débitos decorrentes de decisão judicial deve adotar os índices divulgados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que o art. 5º da Lei nº 11.960/2009 foi declarado inconstitucional pelo STF, por arrastamento; ou seja, a correção monetária, é devida de acordo com a Lei 11.960/09 desde a sua edição até 25.03.2015 e, após essa data, deve ser adotado o índice de preço ao consumidor amplo (IPCA-e) ” (fls. 13-14, e-doc. 8).
    Manteve-se o julgado recorrido ao fundamento de que, “ao determinar a adoção dos índices de correção monetária previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prestigiou a adoção dos juros de mora pelos quais a Fazenda Municipal remunera seu crédito tributário, em consonância com o que foi decidido no Tema 810” (fl. 4, e-doc. 23).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assim concluiu::
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    8. Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 
    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 
    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
      8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente” (RE n. 870.947-ED-Terceiros, Redador para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.2.2020).
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683 AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).
    As decisões proferidas pelo Tribunal de origem divergiram da orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 810 de repercussão geral.
    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora